Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736739-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: EDUARDO TEIXEIRA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sucessão Processual – Inventário Não Iniciado – Inventariante Provisório – Probabilidade de Provimento do Recurso – Efeito Suspensivo Deferido. BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi determinada a substituição processual, determinando ao exequente que promova a intimação de todos os herdeiros do executado, no prazo de 30 dias, diante da inexistência de inventário em curso. O exequente, ora recorrente, aduz a necessidade de substituição processual, para direcionar a demanda ao espólio do executado, nomeando-se um inventariante provisório. Isso porque ainda não foi iniciado o processo sucessório. Alega o agravante que os herdeiros somente devem suceder o falecido após o término da partilha. Diante da possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, caso não cumprida a determinação judicial, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Anoto, de início, que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face de Decisão Interlocutória que verse sobre a legitimidade das partes. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, a despeito de a decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que enseja urgência, porquanto a questão poderá levar à nulidade de futura Sentença proferida no processo de Execução. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além da já mencionada urgência, entendo presente, também , a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, o falecimento de qualquer das partes dá ensejo à sucessão no processo pelo espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto nos artigos 313, parágrafos 1o e 2o, e 687, todos da Lei Instrumental Civil. Ocorre que, a despeito do instituto da saisine, os herdeiros somente poderão dispor dos bens da herança após a conclusão da partilha. Por esse motivo, a jurisprudência tem se firmado no sentido de direcionar a sucessão processual ao espólio, ainda que não iniciado o processo de inventário. Nessa hipótese, deverá ser nomeado um inventariante provisório, de maneira que os herdeiros somente serão chamados aos autos após a individualização de suas cotas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES.HERDEIROS.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTILHA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em legitimidade do herdeiro antes de ultimada a partilha, pois a transmissão ocorre do patrimônio como um todo, em situação de indivisibilidade, fazendo-se necessário proceder à sua apuração, pagando-se as dívidas e partilhando-se os bens que restarem entre os herdeiros. 2. O espólio detém capacidade processual e, por conseguinte, legitimidade para ser demandado em juízo quanto às dívidas do autor da herança até a efetivação da partilha. Após, cada herdeiro responde na proporção da parte que lhe coube. Inteligência do artigo 597 do CPC. Precedentes. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1280249, 07285988420198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA CONTRA HERDEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO. 1. A herança é transmitida aos herdeiros com a morte do de cujus e abertura da sucessão, sendo que a herança tem natureza jurídica de universalidade de bens até que sobrevenha partilha, de modo que o direito dos coerdeiros será indivisível. 2. Enquanto não efetuada a partilha dos bens, os herdeiros não detêm legitimidade para responder pelas dívidas do morto, mas sim o espólio (art. 1.997 CC). Após a finalização do processo de inventário, passam a responder os herdeiros, cada um na porção da herança que lhe coube e limitado ao quantum recebido (art. 1.792 CC). 3. Diante da inexistência de processo de partilha, a execução deve correr contra o espólio, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os herdeiros. 5. Recurso provido. (Acórdão 1312743, 07028733520208070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. ) Vislumbro, assim, a presença dos requisitos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e SUSPENDO a decisão agravada. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator